Tribunal: TJDFT
Processo: 0744409-63.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Constitucional e administrativo. Servidor público. Abono de permanência. Aposentadoria especial. Atividade especial em ambiente insalubre. Comprovação das condições especiais. Inexistência. Tema 942 do STF. Laudo pericial. Puil 413. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo servidor público objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o seu pedido de declaração de tempo de aposentadoria especial. Sustenta o recorrente que sempre exerceu suas atividades em ambiente insalubre, o que justifica a aposentadoria especial com redutor de tempo de serviço. Afirma ter direito à percepção do abono de permanência desde a data em que poderia se aposentar, mas teve o pedido indeferido pela Administração. Busca também o pagamento do valor relativo à contagem diferenciada em razão da conversão do tempo de serviço de atividade especial.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se o recorrente cumpre os requisitos legais para a aposentadoria especial do § 4o do art. 40 da Constituição da República.
III. Razões de decidir
3. O STF, na definição do tema 942, no recurso extraordinário no. 1.014.286/SP, com repercussão geral, fixou a seguinte tese: "Até a edição da Emenda Constitucional 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4o do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4o-C, da Constituição da República".
4. O STJ, por sua vez, na análise do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei n. 413, seguindo a orientação jurisprudencial da Corte, decidiu que "o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (REsp 1.400.637-RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/11/2015)".
5. Com esse propósito, imprescindível é a prova da situação fática a respeito do ambiente de insalubridade (trabalho especial), porquanto, uma vez cessada essa condição, não mais será devido o respectivo adicional (LC 840/2011, artigo 79, § 2o) e seus efeitos, o que torna indispensável a elaboração de laudo pericial acerca das condições individuais insalubres, às quais o servidor interessado estaria exposto (STJ, 1a seção, PUIL 413/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018, e REsp 1.400.637-RS, Rel. Ministro Humberto Martins, 2aTurma, DJe 24/11/2015).
6. Os Laudos Técnicos das Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT n. 262/265 e 267 (ID 67888402, págs. 121/137) concluíram que o trabalho exercido pelo recorrente nos períodos indicados na inicial não cumpre os requisitos para o reconhecimento da atividade em condições especiais.
7. Também não socorre a sua pretensão o argumento de que recebeu o adicional de insalubridade, pois as fichas financeiras demonstram que o adicional não foi pago ininterruptamente, havendo período em que o servidor recebeu o adicional de periculosidade e outro em que não auferiu nenhum deles.
IV. Dispositivo
Recurso desprovido.
8. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da causa.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 40, § 4o e § 4o-C.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 942; REsp 1.400.637-RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/11/2015; STJ, 1a seção, PUIL 413/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018, e REsp 1.400.637-RS, Rel. Ministro Humberto Martins, 2aTurma, DJe 24/11/2015.